Tribunal: TJES
Processo: 0021097-25.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021097-25.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRETTI ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

APELADO: PROJETOBRAS PROJETOS E OBRAS LTDA ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PRETTI ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada contra PROJETOBRAS PROJETOS E OBRAS LTDA ME. O juízo de origem afastou os efeitos da revelia e entendeu não comprovada a prestação de serviços e o valor cobrado, atribuindo à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial; e (ii) estabelecer se a parte autora comprovou a prestação dos serviços e o valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos autorais, mas implica a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

A existência da relação jurídica restou comprovada por meio do contrato assinado por ambas as partes, prevendo a prestação dos serviços, as obrigações de cada parte e as consequências em caso de rescisão.

O distrato verbalmente acordado entre as partes foi confirmado por notificação enviada à recorrida, sem qualquer impugnação, corroborando a alegação de prestação parcial dos serviços e da existência de valor pendente.

O ônus de provar o pagamento recai sobre a parte ré, conforme disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não tendo a apelada apresentado qualquer prova de quitação do montante cobrado.

Nos termos do artigo 320 do Código Civil, a prova do pagamento deve ser feita mediante documento, inexistindo nos autos qualquer elemento que elida a obrigação de pagamento da quantia reivindicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revelia gera a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser afastada por prova em sentido contrário.

A comprovação da existência da relação jurídica e da prestação dos serviços transfere à parte ré o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Na ausência de prova do pagamento, presume-se devido o montante cobrado, desde que demonstrada a prestação dos serviços contratados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 373, II, e 85, § 2º; CC, arts. 320 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0004166-15.2016.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.07.2024; TJES, AC nº 5003140-45.2022.8.08.0047, Rel.ª Des.ª Conv. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 23.01.2023.

Vitória/ES,

22 de abril de 2025

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021097-25.2018.8.08.0035

APELANTE:
PRETTI ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

APELADA:
PROJETOBRAS PROJETOS E OBRAS LTDA ME

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PRETTI ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
contra a r. sentença do id. 11030749, integrada pelo pronunciamento do id. 11030751, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada pela apelante em desfavor de
PROJETOBRAS PROJETOS E OBRAS LTDA ME
.

Em suas razões recursais (id. 11030752), alega a apelante, em síntese, que a sentença impugnada afastou os efeitos da revelia sob o fundamento de que a parte autora não teria cumprido o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, em dissonância do que prevê a legislação processual civil.

Afirma que os documentos juntados comprovam a prestação dos serviços, o valor devido, bem como a notificação extrajudicial enviada para cobrança do débito sem qualquer manifestação da apelada, reforçando o argumento de que os fatos narrados devem ser considerados incontroversos.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

A apelante, ora autora na petição inicial, ajuizou a ação de cobrança na origem tendo como fundamento o inadimplemento do contrato de prestação de serviços e, devidamente citada (fl. 41), a apelada, ora ré, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Não obstante a ausência de contestação pela ré, ora recorrida, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos inaugurais, cujo trecho mais relevante transcrevo abaixo:

[...] constato que o demandante não comprovou os fatos expostos na inicial.

Isto porque não houve a apresentação de quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente a efetiva prestação de serviços pela parte autora em favor da parte ré, especialmente o cumprimento da primeira etapa do projeto, apto a ensejar a devida contraprestação pecuniária. Restando, portanto, tal fato como controverso.

Dessa forma, não restando evidenciada a prestação de serviços contratualmente pactuada, não há que se falar em cobrança da mesma.

[...]

Além disso, convém salientar que não há nenhuma previsão contratual do valor pleiteado pela parte, não podendo o pedido de distrato (fl. 29) que estipulou o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), ser aceito como meio exclusivo de prova, uma vez que é considerada prova unilateral e, portanto, não possui força probante.

Assim, embora os documentos de fls. 29-32 estejam relacionados com as alegações constantes na petição inicial, os mesmos não são suficientes para a comprovação do valor da cobrança, uma vez que, tratam-se de documentos unilaterais.

Desse modo, considero que a parte autora não logrou êxito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe compete na forma do art. 373, inciso I, do CPC [...]

Entretanto, respeitosamente, entendo que a sentença deve ser modificada.

Apesar de a jurisprudência ser pacífica no sentido de que a revelia não conduz à automática procedência dos pedidos formulados pela parte autora, no caso em exame, restou comprovada a relação jurídica por meio do contrato acostado às fls. 22/28, assinado por ambas as partes, prevendo o objeto, as obrigações de cada parte, as consequências em caso de rescisão e até mesmo confidencialidade a ser obedecida pela recorrente.

De igual forma, a recorrente juntou o aceite enviado à recorrida - por meio de correspondência e e-mail (fls. 29/33) - sobre o pedido de distrato verbalmente acordado entre as partes, com a informação sobre o valor pendente relativo aos serviços já realizados, o que também confirma o cumprimento de parte do seu sinalagma.

Ademais, os termos do contrato possuem expressa previsão da remuneração que, em caso de cumprimento de todas as etapas, dar-se-ia por meio da transferência de três lotes no empreendimento e, na hipótese de extinção da avença sem justa causa pela recorrida com o trabalho apenas de uma das etapas, a contratante, ora apelada, efetuaria o pagamento correspondente ao serviço até então realizado, senão vejamos:

4 - A título de honorários pela prestação dos serviços descritos no objeto do presente instrumento, será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA:

4.1 - Condicionalmente, a importância correspondente a 3 (três) lotes no empreendimento, um em cada ma as três etapas;

[...]

7 - Na hipótese de ser este contrato rescindido pela CONTRATANTE, sem justa causa, fica o mesmo obrigado ao pagamento correspondente ao serviço até então realizado pela CONTRATADA. [...]

À luz dessa previsão, o instrumento contratual vigente, assinado pelas partes e sem prova de quaisquer máculas deve prevalecer, notadamente pelo silêncio da apelada.

Diante do interesse verbal no distrato pela parte recorrida, nos termos do documento de fl. 29, sem a sua impugnação nos autos, reputo por devido o cálculo do montante a que chegou a apelante.

Nesse sentido, diferentemente da conclusão alcançada pelo magistrado singular, a alegada prestação de serviços se trata de questão fática sobre a qual recai a presunção de veracidade, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil e, evidenciada a formação contratual, deveria a parte contrária desconstituir os argumentos por meio de provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não foi feito.

Convém ressaltar que inexiste qualquer prova de que houve o pagamento do montante por parte da apelada e, em razão da regra de distribuição do ônus probatório estabelecida no artigo 373, II do CPC, recairia sobre a ré, ora recorrida, o dever de provar o fato extintivo do direito da apelante.

Extrai-se da previsão contida no artigo 320, caput, do Código Civil que a prova do pagamento deve ser feita com a apresentação de documento e, inexistindo instrumento probatório que elucide essa questão, não se pode concluir que o montante apontado na exordial foi adimplido, o que justifica o ajuizamento da pretensão de cobrança.

Dito isso, é de se concluir pela procedência da pretensão autoral, conforme os judiciosos entendimentos abaixo:

[...] no caso concreto, a relação jurídica havida entre as partes está devidamente comprovada, assim como a disponibilização do serviço contratado. 2. Vale ressaltar que o ônus de provar o efetivo pagamento, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, é exclusivo da parte ré nos termos do artigo 373, II do CPC. A Ré/Apelada, no entanto, fez-se revel, deixando de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Sendo assim, a procedência do pedido mostra-se de rigor. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0004166-15.2016.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 04/07/2024)

1. Na ação de cobrança, a rigor, não há exigência de documento específico para que seja demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes permitindo-se, a priori, em contrapartida, sejam utilizados todos os meios lícitos de prova na pretensão ajuizada. 2.Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, bem como apresentar as provas que entendem pertinentes ao julgamento da lide. 3. Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido. Sentença anulada. (TJES, AC Nº 5003140-45.2022.8.08.0047, Relatora DES.ª CONV. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar procedente a pretensão autoral e condenar a apelada, ora ré, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora pela Taxa SELIC desde a citação (CC, art. 405) pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência, condeno a apelada, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 29.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.